Tribunal: TJPA
Processo: 0001644-05.2020.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001644-05.2020.8.14.0036

APELANTE: GUSTAVO FARIAS DA COSTA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL PANTOJA AIRES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 1º, I E II, DO CP. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ART. 65, I, DO CP. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 1º, I e II, do CP, a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto. A defesa pleiteia: (i) o direito de recorrer em liberdade; (ii) a concessão da justiça gratuita; (iii) o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível o pedido de recorrer em liberdade; (ii) saber se há interesse recursal quanto à justiça gratuita; (iii) saber se deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com eventual repercussão na prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido. A r. sentença já assegurou ao apelante o direito de recorrer solto. Falta interesse recursal.

4. Quanto à justiça gratuita, o d. Juízo reconheceu o benefício. A condenação nas custas não afasta a gratuidade. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

5. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida. O apelante tinha 20 (vinte) anos na data dos fatos. Aplica-se o art. 65, I, do CP. A pena deve ser reduzida para 1 (um) ano de reclusão.

6. Redimensionada a pena, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos, nos termos do art. 109, V, c/c arts. 110, § 1º, e 115, todos do CP. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença transcorreu lapso superior a 2 (dois) anos.

7. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Impõe-se declarar, de ofício, a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP c/c art. 61 do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzir a pena para 1 (um) ano de reclusão e, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, I, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, 115; CPP, arts. 61, 389; CPC, art. 98, § 3º; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1350812, 00068554320168070008/DF, Rel. Des. Jair Soares, Segunda Turma Criminal, j. 24.6.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, parcialmente conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com declaração, de ofício, da extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Gustavo Farias da Costa, inconformado com os termos da sentença (ID n° 27727740) que o condenou a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 129, §1°, I e II, do Código Penal, interpôs o recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela concessão do direito de recorrer em liberdade, bem como da justiça gratuita. No mérito, pleiteia o reconhecimento da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, I, do CP, com fixação da pena definitiva em seu mínimo legal (ID n° 27727748).

Em contrarrazões, o apelado requereu o parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante prevista no artigo 65, I, do CP (ID n° 27727751).

E
m segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do CP (ID n° 33511274).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, exceto quanto ao pleito de recorrer em liberdade, uma vez que, além de incabível a via eleita, o benefício já foi expressamente concedido ao apelante na própria sentença condenatória (ID n° 27727740), evidenciando a ausência de interesse recursal nesse ponto.

Conheço, portanto, parcialmente do recurso.

Quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, entendo que a matéria foi devidamente enfrentada pelo magistrado, o qual, embora tenha condenado o apelante ao pagamento das custas processuais, reconheceu o benefício da gratuidade de justiça. Isso significa que, apesar de o recorrente ter sido vencido na demanda, tornando-se formalmente responsável pelas custas (como taxas judiciárias, perícias, entre outras), a exigibilidade desses valores encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

“A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.”

Acórdão 1350812
, 00068554320168070008, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021.

Entretanto, assiste razão à defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual a pena anteriormente fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão deve ser reduzida ao mínimo legal.

Consta dos autos, documento de identificação pessoal (ID nº 27727594), em que o apelante, Gustavo Farias da Costa, nasceu em 25/08/1999. Considerando a ocorrência dos fatos em 29/12/2019, restou demonstrado que o réu possuía, à época, 20 (vinte) anos de idade, preenchendo, portanto, o requisito etário para a aplicação da referida atenuante.

Dessa forma, impõe-se a redução da pena para o patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão, com fundamento na atenuante da menoridade relativa.

Reconhecida tal circunstância, a qual influencia no cômputo do prazo prescricional, passo à análise, de ofício, da eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal:

(a) os fatos se deram no dia 29/12/2019 (ID n° 27727595);

(b) a regra do artigo 115 do CP se aplica ao réu, que nasceu em 25/08/1988, possuindo 20 (vinte) anos completos no dia do ocorrido (ID n° 27727594);

(c) a denúncia foi recebida em 06/12/2021 (ID n° 27727597);

(d) a pena do réu foi reestabelecida para 1 (um) ano de reclusão pelo crime de lesão corporal (ID n° 27727740);

(e) não consta nos autos o termo previsto no artigo 389 do CPP, sendo considerada publicada a r. sentença no dia 05/11/2024, data do primeiro ato identificável de secretaria (ID n° 27727742);

(f) somente a defesa recorreu, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º c/c artigo 115, todos do CP), contados do recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da r. sentença (artigo 117, IV, do CP).

Verifico que, entre esses marcos interruptivos, transcorreram mais de 2 (dois) anos. Por isso, declaro extinta a punibilidade da apelante quanto a esse delito, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, IV, do CP c/c artigo 61 do CPP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação e, na extensão, dou-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e, em consequência, reduzir a pena para o mínimo legal.

Reconhecida a nova reprimenda, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, razão pela qual declaro extinta a punibilidade do apelante, nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, ambos do Código Penal.

É o voto.

Belém, 11/03/2026